Tribunal: CARF
Processo: 13898.000085/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000085/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.451 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
METALURGICA FAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2003
PAGAMENTO DE DÉBITO EM ATRASO. ACRÉSCIMO MORATÓRIO.
CABIMENTO. EXIGÊNCIA ISOLADA OU CONJUNTA.
Os débitos para com a União não pagos nos prazos previstos na legislação
específica serão acrescidos de multa de mora e juros de mora.
Quando o contribuinte efetuar o pagamento do principal fora do prazo sem os
acréscimos moratórios, ou com a sua inclusão mas em valor menor do que o
devido, eles serão exigidos por meio de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Notificação de Lançamento para a exigência de multa e juros
de mora, relativos a três pagamentos em atraso de débitos de IPI do 1o trimestre/2003 e do 4o
trimestre/2003, nos quais efetuou-se o recolhimento sem os acréscimos legais ou com os
acréscimos menores do que os devidos.
A autuada arguiu a nulidade do lançamento, alegando que não houve a devida
apuração dos débitos e que havia efetuado o pagamento tempestivamente, conforme os
documentos de arrecadação anexados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000085/2007-03
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000085/2007-03

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento rejeitou a preliminar de nulidade e
manteve o lançamento, tendo em vista a comprovação da ocorrência do pagamento em atraso do
tributo sem os acréscimos moratórios ou com o seu valor a menor, conforme os Darfs juntados à
Impugnação. Consignou-se que a exigência de multa e juros de mora estava prevista nos arts. 43
e 61 da Lei no 9.430/1996 e que o lançamento da diferença havia sido efetuado sem incidência da
multa de ofício, conforme dispunha a Instrução Normativa SRF no 77/1998.
O Acórdão DRJ no 14-24.883 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2003, 12/08/2004
MULTA. JURO. MORA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Cabível o lançamento da diferença de multa e de juros de mora nos casos de pagamento
de tributo ou contribuição em atraso, mas com falta ou insuficiência de recolhimento
dos acréscimos moratórios.
Lançamento Procedente
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 06.08.2009,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 54, e protocolizou o Recurso Voluntário em 02.09.2009,
conforme carimbo aposto pela Receita Federal à fl. 55.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduziu os argumentos anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Não há que se falar em nulidade no presente processo. Trata-se de caso muito
simples, em que se pretende apenas que o contribuinte pague o acréscimo moratório faltante, por
meio de exigência formalizada a partir dos dados informados em DCTF e nos respectivos Darfs,
todos pagos em atraso e sem a devida atualização, como bem demonstraram os Darfs juntados à
Impugnação (fls. 18 a 20).
Como o Recurso Voluntário é mera cópia da Impugnação, sem qualquer
argumento adicional, me valho do permissivo constante no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Carf para transcrever as razões de decidir da decisão recorrida, que
confirmo e adoto neste julgamento, in verbis:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.
Na impugnação apresentada a recorrente pugna pela nulidade do auto de infração, sob o
argumento de que teriam ocorridos "vícios insanáveis.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto d
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal — PAF), verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do autuado;
lI - o local, a data e a hora da lavra/ura;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000085/2007-03

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Assim não se vislumbra quaisquer irregularidades que possam ensejar a nulidade do
auto de infração, pois todas as exigências contidas no artigo acima transcrito foram
cumpridas pela fiscalização.
Também há que se ressaltar que não há qualquer óbice legal que obstaculize a
confecção do auto de infração com a utilização de sistemas informatizados.
Saliente-se, inclusive, que a utilização de recursos de informática tem se tornado cada
vez mais freqüente pela Administração Tributária, dado que estes permitem maior e
melhor controle das obrigações tributárias dos sujeitos passivos.
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto de
infração, de fls. 20 a 27, contém a descrição dos fatos, enquadramento legal,
identificação do contribuinte, local da lavratura, demonstrativos de apuração da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la e assinatura do autuante.
Desta forma, resta evidente que a fiscalização cumpriu estritamente os preceitos da
legislação de regência, razão pela qual não se verifica qualquer vício capaz de tomar
nulo o auto de infração ora impugnado.
Por fim, a possibilidade de a impugnante apresentar a documentação hábil ocorreu com
a apresentação da impugnação, onde ela pôde apresentar suas justificativas e
documentos que julgou necessários.
Quanto ao mérito, a multa e os juros de mora, bem assim o seu lançamento de ofício,
estão previstos na Lei no 9.430, de 1996, arts. 61 e 43, respectivamente, verbis:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (ressaltei)
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (realcei)
Posteriormente, a Instrução Normativa (IN) SRF no 77, de 1998, que regulamentou o
referido artigo, em seu art. 40 assim dispunha:
Art. 40 Quando o contribuinte efetuar o pagamento do principal fora do prazo,
com os acréscimos moratórios em valor menor que o devido, a diferença
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000085/2007-03

relativa à multa de mora e aos juros de mora será exigida por meio de auto de
infração, sem a incidência de multa de lançamento de oficio. (realcei)
Portanto, agiu de acordo com a legislação de regência o Fisco ao lançar a multa e juros
moratórios referentes a tributo pago em atraso, mas desacompanhado ou com
insuficiência dos acréscimos moratórios.
Apesar de a impugnante alegar que pagou o tributo no prazo legal, os únicos Darf 's
apresentados, a fls. 15 e 16, indicam que o pagamento do tributo ocorreu em atraso e
desacompanhado dos acréscimos moratórios.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento, mantendo o crédito
tributário lançado.
Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital